Tribunal: TJBA
Processo: 8000299-97.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000299-97.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ALDENIDE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
A
ÇÃO
DE
ORDINÁRIA
.
SERVIDORA PÚBLICA
DO MUNICÍPIO DE OLINDINA
. PROFESSORA.
JORNADA DO MAGISTÉRIO.
INCIDÊNCIA DA
LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.
REGÊNCIA EM CLASSE. LIMITE MÁXIMO DESRESPEITADO.

FATO INCONTROVERSO
NOS AUTOS
.
PLEITO DE RESERVA DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DA JORNADA LABORAL PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE.
DEVIDA A ADEQUAÇÃO DA JORNADA
. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR
NO PERCENTUAL DE 20% (LEI Nº 170/2012) E 15%

(LEI Nº 242/2014), EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA. INDENIZAÇÃO
FIXADA PELO MAGISTRADO
COM BASE NO CUSTO DA HORA-AULA PAGA AO PROFESSOR,
COM A CONSEQUENTE
COMPENSAÇÃO
DA

DIFERENÇA
PAGA PELO ENTE MUNICIPAL,
A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR.

PRECEDENTES DESTA CORTE, EM CASOS SEMELHANTES,
QUE DETERMINAM O

PAGAMENTO
DA
FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO)
COMO HORAS EXTRAS.

RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE RÉ. PROIBIÇÃO D
E

REFORMATIO IN PEJUS.

PART
E AUTORA QUE ALEGA SOBREJORNADA NO TURNO OPOSTO,
NO TOTAL DE 4 HORAS SEMANAIS,
DESTINADA ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE.
FATO EXTINTIVO DE DIREITO
NÃO DEMONSTRADO
. ÔNUS DO MUNICÍPIO.
INTELECÇÃO DO
ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DIREITO D
A
AUTOR
A
AO RECEBIMENTO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS
A SER COMPROVADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA
.

SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000299-97.2016.8.05.0183
, tendo como Apelante,

MUNICIPIO DE OLINDINA
, e Apelada,
MARIA ALDENIDE ALVES DOS SANTOS

.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao Apelo
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça